Tribunal: TJSP
Processo: 1505837-13.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Art. 12, da Lei 10.826/03. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução e aplicação da fração de 1⁄2. Regime inicial fechado de rigor para o crime de tráfico de drogas. Regime inicial aberto para o

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Art. 12, da Lei 10.826/03. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução e aplicação da fração de 1⁄2. Regime inicial fechado de rigor para o crime de tráfico de drogas. Regime inicial aberto para o crime do art. 12, da Lei no 10.826/03. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000489099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505837-13.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
CLAITON DA SILVA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
dos votos, deram parcial proviemnto ao recuro, diverge o revisor que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1505837-13.2018.8.26.0363
Comarca: Mogi Mirim
Apelante: Claiton da Silva Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14449
Apelação. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo
de uso permitido. Art. 33, caput c.c. art. 40, III, ambos da Lei
no 11.343/06. Art. 12, da Lei 10.826/03. Autoria e
materialidade
devidamente
comprovadas.
Pena-base
exasperada em demasia. Necessidade de redução e aplicação da
fração de 1⁄2. Regime inicial fechado de rigor para o crime de
tráfico de drogas. Regime inicial aberto para o crime do art. 12,
da Lei no 10.826/03. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por CLAITON DA SILVA
RIBEIRO em face da r. sentença condenatória que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando o réu à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias
de reclusão e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, pela prática do crime
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10
(dez) dias-multa, por infração ao delito do artigo 12, da Lei no 10;826/03, em regime
inicial fechado.
O corréu JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA foi condenado à pena
de advertência, em razão do cometimento do delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Os réus foram absolvidos da prática do delito do artigo 35, da
Lei Antidrogas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(CPP).
A denúncia foi oferecida (fls. 106/114). Os réus foram citados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentaram defesas às fls. 256/257 e 258/264. A denúncia foi recebida às fls. 279/280.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio a
r. sentença condenatória às fls. 466/479.
CLAITON apresentou apelação às fls. 509/511, pleiteando a
redução da reprimenda imposta, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Em contrarrazões de fls. 536/542, o Ministério Público pugnou
pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
600/605) opinando pelo parcial provimento do apelo, apenas para determinar a fixação
de regime inicial aberto para o delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 30 de outubro de 2018, por volta
das 17h, na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo, no 1.111, em Mogi Mirim, CLAITON DA
SILVA RIBEIRO e JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA se associaram para o fim de
praticar, reiteradamente, tráfico de drogas.
Consta, ainda, que na data e local acima indicados, os réus
traziam consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína.
Consta também que nas mesmas condições de tempo, mas na
Av. da Saudade, no 541, em Mogi Mirim, os acusados tinham em depósito e guardavam,
para fins de tráfico, 10 (dez) tijolos de cocaína, pesando cerca de 10.208g (dez quilos e
duzentos e oito gramas); 03 (três) porções de cocaína, com peso de aproximadamente
841g (oitocentos e quarenta e um gramas); 2.033 (duas mil e trinta e três) porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cocaína com peso de cerca de 517g (quinhentos e dezessete gramas); 06 (seis) porções
de cocaína, com cerca de 293g (duzentos e noventa e três gramas) e 01 (uma) porção de
maconha pesando aproximadamente 43g (quarenta e três) gramas.
Consta, por fim, que CLAITON possuía, no interior de sua
residência, um revólver da marca Taurus, calibre .38, municiado com 30 (trinta)
cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 14/17), laudo de constatação preliminar (fls. 18/20), laudos
periciais (fls. 80/83, 101/103, 142/186, 189/192, 270/274, 275/278, 403/406 e 410/413),
bem como pela prova oral colhida.
Os policiais civis João Ronaldo Valim e Rodolfo Luís Caetano
prestaram depoimentos em juízo e relataram ter recebido informação anônima acerca da
prática de tráfico de drogas por CLAITON. Realizaram investigações e constataram
que o apelante frequentava o estabelecimento comercial do corréu, culminando com a
prisão em flagrante quando da entrega de dez porções de cocaína. Ainda, disseram que
em diligências realizadas na residência de CLAITON, apreenderam grande quantidade
de drogas, descritas na denúncia.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se entende
que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
CLAITON, ao ser interrogado judicialmente, confessou a
prática de ambos os crimes pelos quais foi condenado.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade dos delitos.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base do crime de tráfico de drogas foi estabelecida em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devido à quantidade de entorpecentes
apreendidos.
Destaca-se que, de fato, a quantidade de drogas apreendidas foi
exacerbada, havendo necessidade de fixação da reprimenda acima do piso. Contudo, a
fração aplicada foi demasiada, cabendo a redução para a de 1⁄2, pelas mesmas razões
declinadas na r. sentença, sendo mais compatível com o caso em tela, o que perfaz 07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes, porém, presente a atenuante
da confissão espontânea, cabendo a redução da pena em 1/6, o que culmina reprimenda
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa.
Por fim, presente a causa de aumento de pena do artigo 40,
inciso III, da Lei Antidrogas, a pena foi aumentada em 1/6, o que totaliza 07 (sete)
anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos
e vinte e nove) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao delito do artigo 12, da Lei no 10.826/03, estabelecida
a pena no piso legal.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90) para
o crime de tráfico de drogas, vedação esta que não se mostra maculada de
inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos
crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais
relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS
BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUAÇÃO
À
ESPÉCIE
DELITO
EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI
No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime
hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP.
AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal. Relator: Marco Antônio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013).
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para
o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto
ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido,
improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de Mello. Data do
julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-
se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de
cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao
ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e
harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo
tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado.
Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, haja vista o quantum de pena imposta (artigo 44, do CP).
Quanto ao crime do artigo 12 da Lei no 10.826/03, cabível a
fixação do regime inicial aberto, haja vista ser pena de detenção e por ser o réu primário,
como bem destacado pela d. Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu CLAITON DA SILVA RIBEIRO, apenas para reduzir sua pena
referente ao delito de tráfico de drogas para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-
multa, bem como para fixar regime inicial aberto para o crime do artigo 12, da Lei no
10.826/03, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27766
Apelação Criminal no 1505837-13.2018.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim
Apelante: CLAITON DA SILVA RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: JOSÉ MARCIO DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório constante do voto no 14449 do
Eminente Relator, Desembargador Reinaldo Cintra.
A pena foi fixada corretamente. O aumento foi bem
justificado,
considerando
a
potencialidade
lesiva
da
substância entorpecente, capaz de propiciar enorme prejuízo à
saúde pública. São dezenas de quilos de cocaína, pelo que deve ser
observado o parâmetro da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento do E. Relator, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para o fim
de manter íntegra a r. sentença.
FERNANDO SIMÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112F9738
11
11
Declarações de
Votos
FERNANDO GERALDO SIMAO
11455F83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1505837-13.2018.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.